Tribunal: TJPA
Processo: 0005144-22.2018.8.14.0401
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0005144-22.2018.8.14.0401

AGRAVANTE: MANOEL RODRIGUES LOPES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DO DESPROVIMENTO DO APELO

1) Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos da previsão disposta no Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator negar provimento ao recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

2) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
em Sessão ocorrida entre os dias vinte e vinte e sete de maio de 2024 (Sessão n°12º)
,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGA-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 28 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por MANOEL RODRIGUES LOPES, representado pela Defensoria Pública, contra decisão monocrática id. Num. 17824444 - Pág. 1/4, que negou provimento ao recuso de Apelação Criminal que interpôs objetivando atacar sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos do processo n° 0005144-22.2018.8.14.0401, que o condenou como incurso no art. 157, caput c/c art. 70, ambos do CP, cominando sua pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo ao tempo do fato, a ser cumprida no regime aberto.

Em suas
razões recursais
(Num. 18068009 - Pág. 1/6), o recorrente afirma que o
decisum
negou provimento ao recurso defensivo, por violação à Súmula nº 231 do STJ, bem como aos temas nº 158 do STF e nº 190 do STJ, pugnando pela sua reforma através de decisão proferida pelo Colegiado, com aplicação da pena-base abaixo do mínimo legal, vez que se trata de
overruling,
devendo o judiciário superar a tese consolidada nos precedentes retromencionados, nos termos do art. 315, §2º, IV, do CP.

Prossegue aduzindo que o enunciado sumular nº 231 do STJ fere o princípio da reserva legal e da individualização da pena, sendo, portanto, inconstitucional.

Exemplifica que, a Sexta Turma desse C. STJ afetou para julgamento, na Terceira Seção, três Recursos Especiais (REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764) que discutem a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal, por violação ao art. 65, III,
d,
do CP, concluindo pela ausência de consolidação do tema acerca da redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Diante disso, requer seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, alínea ‘d’ do CP.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 19170299 - Pág. 1/9).

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 136 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Ab initio,
conheço do recurso,
em razão do atendimento dos demais pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Compulsando-se os autos, observo que não se trata de hipótese de reconsideração, devendo a decisão ser mantida em todos os seus termos, vez que o Regimento Interno do E. TJPA expressamente prevê a possibilidade de julgamento monocrático dos recursos que se encontram contrários à Súmula,
in verbis:

Art. 133: Compete ao Relator:

(...) XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal; b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

Desta forma, o Julgamento monocrático não fere o princípio da colegialidade, pois se trata de garantia que visa atender aos princípios da economia e celeridade processual, especialmente porque autoriza o julgamento unilateral apenas de matérias que já se encontram consolidadas em Súmulas, bem como a previsão do Agravo Regimental possibilita a revisão da matéria de forma colegiada.

Concluo que os julgamentos monocráticos somente objetivam finalizar as demandas com maior celeridade, aplicando-se os entendimentos já consolidados nas Cortes Superiores. No caso em apreço, não há que se falar em ausência de entendimento estabilizado, pois apesar do STJ ter afetado novamente o tema, a jurisprudência mais recente afirma:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. VALIDADE. SUSPENSÃO DE JULGAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora reconhecida a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo a pena-base sido fixada no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).
3. Malgrado a questão tenha sido afetada à Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, o referido enunciado sumular continua sendo plenamente aplicado por esta Corte, não sendo o caso de sobrestamento do feito até o julgamento final dos mencionados recursos, haja vista a inexistência de previsão legal para tanto.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 883.325/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

No presente Agravo Regimental, asseverou, em suma, que a Súmula 231 do STJ está em desacordo com a melhor interpretação do direito penal, notadamente pelo princípio da individualização da pena, sendo, no seu entender inconstitucional. Assim, requereu que sua pena-base fosse reduzida aquém do mínimo legal, tendo em vista que circunstâncias atenuantes, sempre reduzem a pena, nos termos do art. 65 do CP.

Não obstante os argumentos do agravante, afirmo que não existe razão sua insurgência, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos, que a seguir transcrevo:

Ressalta-se, ainda, que, compulsando-se os autos, observo que o feito tramitou em obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como inexiste qualquer irresignação acerca da autoria delitiva, uma vez que se trata de réu confesso.

Pois bem.

Analisando o teor da sentença de Id. Num. 10794624 – Pág. 1/7, observa-se que o magistrado, ao realizar a dosimetria da pena do recorrente, entendeu pela existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão espontânea), no entanto, deixou de diminuir a pena, em razão da pena-base já se encontrar no mínimo legal.

Não obstante o recorrente entenda que a decisão do magistrado não se mostrou acertada, evidencio que a matéria se encontra dirimida através da Súmula nº 231 do STJ,
in verbis
:

Súmula nº 231 do STJ: incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Além disso, também é pacificado que o disposto na referida súmula não viola o princípio da isonomia, pois a “cominação (in abstrato) não se confunde com a aplicação (in concreto). A atenuante não se confunde com a causa especial de diminuição de pena. A primeira enseja o Juiz, nos limites da cominação, reduzir a pena-base. A redução, pois, não pode transpor o mínimo fixado na lei. A Segunda, sim, conduz a grau menor, porque o legislador afetou o quantum da cominação”. (Rec. Esp. Nº 15.691-0/PR, 6ª T. do S.T.J., j. 01.12.92, rel. Min. PEDRO ACIOLI, DJU 3.5.93, pág. 7812).

Desta forma, fixada a pena-base no mínimo legal, mesmo levando em conta a confissão do réu ou outra atenuante genérica, a pena não pode ser reduzida para quantidade inferior ao mínimo abstratamente considerado, ou seja, as circunstâncias legais influem sobre o resultado a que se chega na primeira fase, cujos limites, mínimo e máximo, não podem ser ultrapassados. Apenas na terceira fase, quando incidem as causas de diminuição e de aumento, é que aqueles limites podem ser ultrapassados.

Cediço que a Súmula nº 231 do STJ não possui efeito vinculante, contudo, objetivando sedimentar esta matéria eminentemente de direito, as Cortes Superiores fixaram os temas nº 158 STF e nº 190 do STJ, sendo considerados “precedentes qualificados”, possuidores de efeito vinculante. Ressalta-se que os Recursos Especiais e Extraordinários que violarem os temas em referência, sequer serão admitidos na origem, conforme determina o art. 1040, I, do CPC. Vejamos as teses fixadas:

STF, Repercussão Geral:

Tema 158 - Fixação de pena aquém do mínimo legal, em face da incidência de circunstância genérica atenuante.

Relator(a): MIN. CEZAR PELUSO

Leading Case: RE 597270

Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena, a possibilidade, ou não, de fixação de pena abaixo do mínimo estabelecido para o tipo penal, em razão da incidência de circunstância genérica atenuante.

Tese: Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

STJ, Tema 190/STJ – Tese firmada: O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. REsp 1117068/PR e Resp 1117073-PR

Ademais, não obstante a Sexta Turma, em 21/03/2023, tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais ns.2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e convocando audiência pública para o dia 17/05/2023, nos termos do art. 125, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, sequer houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, consoante permitido no § 1º do respectivo dispositivo.

Considerando que o apelante não trouxe novos fundamentos para afastar ou revisar as teses acima firmadas pelas Cortes Superiores, em julgamento de recursos repetitivos, há efeito vinculante das decisões acima no presente caso, por força do disposto no art. 985, II do CPC/15, que assim preleciona:

Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

(...) II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Sendo assim, não merece prosperar o pedido, devendo ser mantida a pena fixada em sentença.

Ante o exposto, com fulcro no art. 133, XI ‘a’ e ‘b’ do Regimento Interno do E. TJPA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Criminal, mantendo a sentença em seus termos, conforme a fundamentação supra.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de primeiro grau, dando-se baixa na distribuição deste relator.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Com isso, o sistema adotado pelo CP impede que, estabelecida a pena-base e considerada as circunstâncias judiciais, existindo circunstância atenuante, o Juiz diminua a pena abaixo do estabelecido em lei.

No que tange a tese defensiva, de que a Súmula 231 do STJ, acima transcrita seria inconstitucional, da mesma forma não encontra amparo na seara jurídica, haja vista que o Órgão guardião da Constituição, qual seja, o Pretório Excelso, manifesta-se sobre o tema em comento na esteira do entendimento sumulado pelo STJ, senão vejamos:

STF: “1. A atenuante da menoridade do agente não pode ser considerada para efeito de redução da pena fixada em seu grau mínimo. 2. Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal, inviável cogitar de qualquer redução em razão de circunstâncias atenuantes legais ou judiciais. 3. Habeas-corpus indeferido” (Habeas Corpus nº 73615-7/SP, STF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 07.05.96, um., DJU 06.09.96).

O Supremo Tribunal não admite o controle de constitucionalidade das súmulas, seja porque não possuem as características de ato normativo, seja porque a eventual ofensa à Constituição Federal se dá de forma reflexa. Concluo, que as Súmulas somente configuram o entendimento predominante dos Tribunais Superiores, não se trata de norma cogente, a qual o julgador está obrigado a cumprir. Observe-se que o artigo 97 da CRFB/88 preconiza que estão sujeitos ao controle de constitucionalidade as leis e os atos normativos do Poder Público, não se incluindo aí o posicionamento dominante dos Tribunais.

Em outras palavras, fixada a pena-base no mínimo legal, mesmo levando em conta as confissões dos réus ou menoridade deles, a pena não pode ser reduzida para quantidade inferior ao mínimo abstratamente considerado, ou seja, as circunstâncias legais influem sobre o resultado a que se chega na primeira fase, cujos limites, mínimo e máximo, não podem ser ultrapassados. Apenas na terceira fase, quando incidem as causas de diminuição e de aumento, é que aqueles limites podem ser superados.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Regimental,
mantendo a r. decisão monocrática em seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 28 de maio
de 2024
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/05/2024